Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. MARCO REFERENCIAL NA SEPARAÇÃO DE FATO. BEM ADQUIRIDO APÓS O TERMO. COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA.
1. A separação de fato serve como o marco referencial para a partilha do patrimônio havido na constância do matrimônio. Demonstrada a compra após a separação de fato, assim como ausente impugnação quanto ao pleito de propriedade exclusiva, o bem deve ser excluído da partilha, consolidando os direitos sobre o imóvel exclusivamente em nome do cônjuge adquirente.
2. Apelação conhecida e provida.